Tribunal: TJMT
Processo: 1011112-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011112-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), OTAVIO CORREIA DO PRADO - CPF: 011.623.571-34 (EMBARGANTE), WALDIR CANDIDO CASTILHO - CPF: 217.007.451-15 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011112-29.2024.8.11.0000 – Vila Rica

Agravante:
Otavio Correia do Prado

Agravado:
Waldir Candido Castilho

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011112-29.2024.8.11.0000 – Vila Rica

Agravante:
Otavio Correia do Prado

Agravado:
Waldir Candido Castilho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Otavio Correia do Prado, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1011112-29.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso no tocante ao reconhecimento da intempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista a fluência dos prazos a partir da publicação no DJEN.

Segue sustentando, que também houve omissão acerca da devolução de prazo para impugnação por parte do Juízo de origem, bem como da ausência de intimação das partes acerca do
decisum
.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, compulsando os autos, verifico que a r. decisão foi proferida em 07.03.2024 (id. 143610820 – autos de origem), tendo o executado, ora agravante, interposto o presente recurso apenas em 22.04.2024 (id. 211689185), restando evidente a sua intempestividade.

Visto isso, é cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência às partes dos atos e dos termos do processo
.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe, verbis:

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando à parte devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO –
INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PELO DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA SISTEMA – VALIDADE
– OBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO §1o DO ARTIGO 485 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1o do art. 485 do CPC.

A intimação pessoal eletrônica realizada via sistema é válida e suficiente para cientificar a parte cadastrada, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento para a mesma finalidade
”. (TJMT, RAC n. 1030235-60.2019.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 01.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção, cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor, pessoal – via sistema, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada
” (TJMT, RAC n. 1000187-46.2020.8.11.0086, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 30.08.2023 – negritei).

Sendo assim, resta evidente que a forma de verificação da tempestividade dos recursos está inserida no art. 1.003, do CPC, devendo ser contada da data em que os advogados são intimados da decisão, confira, verbis:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§5o
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Visto isso, na espécie, reafirmo que a r. decisão foi proferida em 07.03.2024 (id. 143610820 – autos de origem), tendo o executado, ora agravante, interposto o presente recurso apenas em 22.04.2024 (id. 211689185), [...], restando patente a sua intempestividade, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade
.

Nesse sentido, verbis:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 557, do CPC/73
.” (TJMT, RAC n. 152.199/2016, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei).

Ademais, com o devido respeito, se houve algum equívoco na lide em comento este deve ser atribuído à inércia do advogado em promover, no prazo determinado, a interposição do recurso cabível.

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
”
(id. 227254686 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso no tocante ao reconhecimento da intempestividade do agravo de instrumento, o certo é que tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando à parte devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, consoante visto na espécie.

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, a r. decisão agravada foi proferida em 07.03.2024 (id. 143610820 – autos de origem), tendo o executado, ora agravante, interposto o presente recurso apenas em 22.04.2024 (id. 211689185), restando patente a sua intempestividade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024